Tribunal: CARF
Processo: 10611.002699/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.002699/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WISECASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM
MULTA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na
operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
SUJEIÇÃO PASSIVA DO REAL ADQUIRENTE.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por
sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
RETROATIVIDADE BENÉFICA DO ART. 106 DO CTN. NOVA
FISCALIZAÇÃO.
A retroatividade benéfica tratada pelo art. 106 do CTN refere-se à interpretação
de lei. Uma nova fiscalização não caracteriza nova interpretação de lei e sim
procedimento fiscal tendente a apuração de irregularidades antes não
detectadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Mariel Orsi Gameiro
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.002699/2009-54
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de exigência da multa prevista no art. 23, incisos IV
e V, parágrafos 1.o e 3.o, do Decreto-Lei n.o 1.455/76 (com alterações), por fraude nas
importações e ocultação do real adquirente, no valor de R$3.625.270,83.
Do se extrai no lançamento fiscal, é que a fiscalização analisando as operações de
importação que envolvem a Recorrente como adquirente de todas as mercadorias importadas
pelas Tradings apurou as seguintes infrações:
I) importação de mercadorias através das DI’s 05/0699112-6 e 05/0965829-0 mediante
documentos falsificados: dano ao erário com aplicação da pena de perdimento da
mercadoria, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, prevista
no Decreto-Lei n.o 37/1966, artigo 105, inciso VI e VII, combinado com o Decreto-Lei
n2 1.455/1976, artigo 23, incisos IV e parágrafo 1.o e 3.o; e regulamentado no Decreto
n.o 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), art. 689, Incisos VI e VII, parágrafo 1.o. Valor
lançado da multa R$245.359,73.
II) importação de mercadorias com ocultação do real adquirente: a importação por conta
e ordem de terceiro e, conseqüentemente, a interposição fraudulenta — se não
informada às autoridades aduaneiras a verdadeira operação —, se caracterizam não
apenas quando os recursos empregados são fornecidos por um terceiro "oculto", mas
também quando os recursos são oriundos do próprio importador, mas aplicados a uma
importação destinada, de fato, ao terceiro. Dano ao erário com aplicação da pena de
perdimento, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, prevista
no Decreto-Lei n.o 1.455/1976, artigo 23, incisos IV e V e parágrafos 1.o e 3.o,
combinado com o Decreto-Lei n.o 37/1966, artigo 105, inciso VI; regulamentado pelo
Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), art. 689, Inciso XXII, parágrafo 1.o.
Valor lançado da multa R$3.379.910,92.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela Recorrente, para excluir do lançamento fiscal a cobrança dos débitos
relacionados nas DI ́s 05/0699112-6 e 05/0965829-0, por entender que não há provas nos autos
de que a autuada participasse desta simulação ou fraude (autuação I acima mencionada) e,
manteve exigência da multa para as importações que a ocultação o real adquirente das
mercadorias.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese apertada: (i)
incorreta capitulação do lançamento fiscal, haja vista que as infrações supostamente praticadas
pela mesma só poderiam ser praticadas por quem promoveu a importação das mercadorias, o que
não seria o caso da impugnante, que não promoveu importação direta, e sim adquiriu
mercadorias importadas por conta própria das tradings, depois de nacionalizadas e inseridas no
mercado interno; (ii) impossibilidade de nova fiscalização, posto que a conclusão de um MPF
acarreta definitividade da fiscalização, impossibilitando a abertura de novo procedimento
fiscalizatório; (iii) ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, multa com efeito
confiscatório; e (iv) não restou demonstrada a ocultação do real adquirente das mercadorias,
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

posto que as operações de compra e venda se realizaram em momento posterior a internalização
das mercadorias, inexistindo, qualquer pedido antecipada que vinculasse a Recorrente com as
trandings.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado pela empresa é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
II – Preliminares
Em relação as preliminares arguidas pela Recorrente, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos, posto que analisou e decidiu corretamente as matérias suscitadas
em sede impugnação e, reproduzidas no recurso voluntário, a saber:
Em sua impugnação, a autuada protesta incialmente contra a autuação alegando que a
tipificação está incorreta, haja vista que as infrações supostamente praticadas pela
mesma só poderiam ser praticadas por quem promoveu a importação das mercadorias, o
que não seria o caso da impugnante, que não promoveu importação direta, e sim
adquiriu mercadorias importadas por conta própria das tradings, depois de
nacionalizadas e inseridas no mercado interno.
Para análise desta questão, tipificação incorreta, é necessário entrar no mérito da
autuação para justamente verificar a correta subsunção dos fatos à norma.
Por esta razão deixo esta análise para adiante, quando entrar no mérito propriamente.
Outra preliminar apresentada para invalidação da autuação é a alegação de
impossibilidade de nova fiscalização pela IN SRF 228, que implicaria numa violação ao
direito adquirido e à segurança jurídica. Alega que a própria fiscalização nos autos do
MPF 0615100.2008.00057-5, instaurado nos termos da IN 228/02, em que foi
averiguada toda a operação comercial da autuada, bem como a importação dos insumos
que necessita para seu processo produtivo do período compreendido entre 2004 a 2007,
concluiu pelo regular funcionamento da empresa.
Entende que é defeso ao fisco alterar o seu entendimento acerca de determinado
dispositivo legal e dos fatos ocorridos em períodos já fiscalizados, implicando encargo
maior para o contribuinte ou imputando o cometimento de infrações, sendo certo que
novo critério interpretativo pode ser aplicado retroativamente somente quando irá
beneficiar o contribuinte, em razão do principio da retroatividade benéfica (art. 5.o, XL
da CF e 106, do CTN).
Equivoca-se a autuada em seu entendimento sobre a possibilidade de fiscalização que
possui a Receita Federal do Brasil, representada pelos Auditores da Receita Federal do
Brasil.
A IN SRF n.o 228/2002 trata de procedimentos para exame e averiguação da aplicação
de recursos nas importações, tendente à verificação de interposição fraudulenta.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Em havendo resultado positivo ao final do procedimento, deverá ser instaurado processo
administrativo fiscal para aplicação das penalidades cabíveis, através de auto de
infração, regido pelo Decreto n.o 70.235/72.
Todavia, após o exame levado a efeito sobre alguns aspectos da fiscalizada, o
procedimento for encerrado sem apuração de irregularidades, não gera ao contribuinte
“direito” de não ser mais fiscalizada.
A autorização necessária para empreender qualquer fiscalização se deu através do
competente MPF 0615100.2009.00187-7.
O que pretende a interessada é trazer para a esfera da fiscalização a retroatividade
benigna do art. 106 do CTN, ou seja, não poderia agravar a situação da mesma em nova
fiscalização do mesmo período.
O art. 106 referido trata de interpretação de lei e aqui não se trata de interpretar lei e sim
de apurar irregularidades.
Também não se pode admitir que uma determinada fiscalização tivesse o condão de
definir um critério jurídico para, com isto, blindar os contribuintes de futuras
fiscalizações.
De se salientar que no âmbito do direito tributário, a definição de critério jurídico
adotado pelo Fisco ocorre no exercício da atividade de lançamento, em relação aos fatos
ali tratados. Como não houve lançamento anterior, não há que se falar em mudança de
critério jurídico.
Válido, portanto, o procedimento fiscalizatório promovido pelos agentes fiscais, não
trazendo nulidade ao presente lançamento.
III – Questões de mérito
Conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização aplicou a
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria prevista no Decreto-Lei n.o 1.455/1976,
artigo 23, incisos IV e V e parágrafos 1.o e 3.o, combinado com o Decreto-Lei n.o 37/1966, artigo
105, inciso VI; regulamentado pelo Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), art. 689,
Inciso XXII, parágrafo 1.o.
Segundo a fiscalização, foram esses os fatos que ensejaram a aplicação da multa:
1- A fiscalização relata que apesar de a empresa em questão ter sido objeto de
procedimento especial de que trata a IN SRF n.o 228/2002, já encerrado, onde não foi
apurada irregularidade, foi iniciada nova ação fiscal visando a apuração de
descumprimento dos requisitos e condições para a atuação das pessoas jurídicas
(adquirentes e importadores) nas importações indiretas, bem como a aplicação de
penalidade pela aquisição de mercadoria, tendo vista denúncia registrada na 8.a RF,
encaminhada através MEMO/Diana/SRRF/08/n.o 091/2008. Esta denúncia foi feita pela
empresa CARLOS BECKER METALÚRGICA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
92.752.468/0001-50, que comunicou que foram feitas importações em seu nome, sem
seu conhecimento, relacionando vários números de DI’s registradas irregularmente em
seu nome, dentre as quais constam as DI’s n.os 05/0699112-6 de 05/07/2005 e
05/0965829-0 de 09/09/2005, cujas mercadorias importadas foram vendidas à empresa
autuada, Wisecase, pelas empresas HENDO e IMPORTBEM como se por estas
tivessem sido importadas. Emitido, então, o MPF n.o 0615100.2009.00187-7. 2-
Intimada, a interessada respondeu que não procedeu aquisição de mercadorias
importadas na modalidade “importação por contra e ordem de terceiros” . Que solicitou
habilitação no Siscomex e que durante o período de nove meses até a obtenção da
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

habilitação, importou os insumos de sua atividade industrial por terceiras empresas –
tradings, operação com denominação técnica de importação sob encomenda,
apresentando a lista das referidas empresas importadoras.
A fiscalização intimou referidas empresas a prestarem esclarecimentos e, analisando-as,
constatou que:
-A CILOMEX COMERCIAL, IMPORTADORA E LOGÍSITCA EM MERCADO
EXTERIOR LTDA e a MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL estão com a
situação cadastral do CNPJ ativa e funcionamento regular das operações. Elas foram
intimadas e apresentaram respostas. (fls. 143/148 e 157/182);
- A HENDO ENGENHARIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA foi constituída em 29/09/2004 e possui situação cadastral do CNPJ ativa, no
entanto, em suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referentes aos anos-
calendário 2004 a 2008, a empresa formaliza declaração de inatividade, justificando da
seguinte forma: "A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal,
declara que permaneceu, durante todo o ano-calendário sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial." Ou seja, a Hendo desde sua
constituição nunca operou. Quando intimada não foi localizada e seu sócio
administrador não atendeu intimação. Seu contador respondeu conforme fls. 858.
- As outras tradings, num total de 6 (seis), foram declaradas INAPTAS por inexistência
de fato ou prática irregular em operação de comércio exterior. Por este motivo não
foram intimadas (SAMMAR COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, SMR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, BRAMAX
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, SPECTRUM IMPORT IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO
LTDA,
ACS
TRADING
LTDA,
IMPORTBEM
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA).
3- Através das notas fiscais de venda emitidas pelas tradings à Wisecase, foi verificado
que a integralidade das mercadorias importadas foi vendida a autuada, configurando
assim indícios de que a importação foi realmente realizada a pedido da Wisecase. Foram
apresentados comprovantes de pagamentos quitando as notas fiscais de venda emitidas
pelas tradings em nome da Wisecase. Uma boa parte dos pagamentos também foram
feitos em espécie, não sendo possível sua comprovação. Conforme demonstrativo
apresentado, os pagamentos foram realizados após a emissão da nota fiscal de venda.
Ou seja, a Wisecase quis deixar claro que não houve antecipação de recursos, tentando
assim descaracterizar a "importação por conta e ordem".
4- Através do "demonstrativo de transações comerciais empresas (tradings)" a Wisecase
declara que as mercadorias importadas a seu pedido pela Hendo Engenharia, através da
DI n.o 05/0699112-6, lhe foram destinadas através da NF 103 de 06/07/2005. Da mesma
forma, declara que as mercadorias importadas a seu pedido pela Importbem, através da
DI n.o 05/0965829-0, lhe foram destinadas através da NF 163 de 13/09/2005. Intimadas,
a empresa Hendo não deu retorno e a empresa Importbem, como já dito, foi declarada
inapta.
Com relação à empresa Hendo, a autuada informou que não possui contato com esta
empresa pois não se trata de parceira comercial, tendo realizado somente uma operação
de importação há mais de 04 anos. Com relação à empresa Importbem, a autuada
deveria ter ciência de que adquiriu mercadorias importadas por outra empresa já que a
interessada deveria ter sido vinculada na DI em causa.
Além disto, nestas duas importações o exportador é a empresa Honinfox que possui
vínculo contratual com a autuada, configurando um indício de possível envolvimento da
Wisecase na fraude.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

5- A Wisecase limitou-se a asseverar, essencialmente, que realizou operações de
importação indiretas, na modalidade "sob encomenda", e que de acordo com a
terminologia técnica atribuída as operações de importação indireta, não procedeu
qualquer operação sob a modalidade de "por conta e ordem de terceiro". A tentativa de
descaracterizar a importação "por conta e ordem de terceiro" e caracterizá-la como "por
encomenda" foi um subterfúgio bastante utilizado entre 2003 e 2005 principalmente
pelas tradings, que faziam transparecer como próprias as operações que eram realizadas
por ordem de terceiros. O grande mote para tal se prendia à alegação de que tais
operações seriam realizadas com recursos das tradings, e não de terceiros (os "clientes"
das tradings).
Tais alegações não se sustentam pois a importação por conta e ordem de terceiro não se
caracteriza apenas quando os recursos empregados são fornecidos por um "terceiro
oculto", mas também quando os recursos são oriundos do próprio importador, mas
aplicados a uma importação destinada, de fato, ao terceiro.
De acordo com a IN SRF 225/2002, na importação por conta e ordem, embora a atuação
da empresa importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de
importação até a intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte,
seguro, entre outros, o promotor da operação é o adquirente. Este é o mandante da
importação, aquele que efetivamente faz vir a mercadoria de outro pais, em razão da
compra internacional; embora, nesse caso, o faça por via de um mandatário. Fica claro
que a importação por conta e ordem é um serviço prestado pelo importador (empresa
responsável pela promoção do despacho aduaneiro de importação, mediante o registro
da declaração de importação em seu nome) ao adquirente (empresa destinatária e real
compradora das mercadorias), sendo que tanto o importador quanto o adquirente
sujeitavam-se aos requisitos específicos da referida IN.
Também, cumpre assinalar que não é possível aceitar a tese da Wisecase de importação
“por encomenda", pois esta modalidade de importação só foi admitida em nosso
ordenamento jurídico pela Lei 11.281/06.
A fiscalização, então, concluiu que i) Wisecase, na qualidade de real adquirente,
realizou operações de importações indiretas, na modalidade "por conta e ordem de
terceiros", irregulares, pois não foram seguidos os preceitos previstos nos artigos 2.o ao
5.o da IN SRF n° 225 de 18 de outubro de 2002; (ii) as tradings e a Wisecase, em
conluio, simularam operação de importação por conta própria em nome das
tradings; (iii) as tradings, interpostas pessoas, atuaram entre o fisco e o real
adquirente, Wisecase, sujeito oculto da operação.
Em resumo, a fiscalização, corroborada pela DRJ, entendeu que considerando: 1) as
declarações quanto às encomendas, 2) as vendas da totalidade das mercadorias importadas à
autuada, 3) alguns contratos que demonstram o vínculo comercial para operação de compra das
mercadorias importadas entre a autuada e as importadoras e 4) contrato entre a autuada e o
exportador Honinfox, fornecedor das mercadorias adquiridas pela impugnante, conclui-se
claramente que as importações foram efetivadas mediante encomenda da autuada às empresas
importadoras, infringindo as normas existentes que regulavam este tipo de importação.
Por sua vez a Recorrente alega que comprovou através dos documentos contábeis,
das Notas Fiscais e das DI's, acostadas aos autos que não financiou, nem mesmo adiantou
recursos ainda que parciais às empresas importadoras—"tradings", apenas adquirindo as
mercadorias após sua nacionalização e ingresso físico no estoque das importadoras, e se por
outro lado não havia na legislação em vigor qualquer norma que proibisse tal procedimento é
vedado à Fiscalização, sob pena de infringir o principio da legalidade, desconsiderar o negócio
jurídico realizado entre a impugnante e as "tradings", obrigando-a a observar os preceitos
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

contidos na IN 225/02, bem como concluir pela infração prevista no art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/1976 — dano ao erário.
Antes de analisar os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar algumas
considerações sobre os tipos de importação existentes no ordenamento jurídico brasileiro, os quais já
foram devidamente apresentados no Relatório fiscal.
Importação "direta" ou "por conta própria"
Corresponde ao método convencional, na qual o interessado (importador) contata
o fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da compra, e, por fim,
providencia por si só todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de licenciamento etc.. Assim, as
mercadorias são adquiridas pelo importador, com recursos próprios e a pedido do mesmo,
desembaraçadas e encaminhadas aos depósitos deste. Em outras palavras, o importador direto é o
efetivo adquirente das mercadorias, por sua conta e risco. À medida que surgem os pedidos de
vendas no mercado interno, o importador direto revende tais produtos a clientes nacionais
pulverizados e não previamente definidos.
Importação "por conta e ordem de terceiros"
Trata-se da modalidade de importação na qual o importador difere do adquirente,
que é o real interessado na mercadoria e o provedor dos recursos envolvidos na transação. O
importador promove a importação para satisfazer o interesse comercial de um terceiro, muitas
vezes limitando seu trabalho ao assessoramento especializado nas operações de comércio
exterior — como ocorre com as chamadas tradings.
A figura da importação por conta e ordem foi implementada quando da edição da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e regulamentada pela Instrução
Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de 2002. O ato normativo trata, inclusive, das hipóteses
de aplicação de pena de perdimento da mercadoria importada quando constatadas as
irregularidades especificadas.
Este tipo de importação pode variar na sua complexidade, em função da
negociação entre as partes; mas tem por essência o interesse do adquirente em receber suas
mercadorias negociadas no exterior, sem o que a motivação do importador para promover a
nacionalização das mesmas não existiria.
Importação "para revenda a encomendante predeterminado"
Este método de importação é caracterizado por o importador ser o responsável
pela importação e arcar com os seus custos (por sua própria conta), mas motivado por prévia
solicitação (“ordem”) de um terceiro encomendante. Como ocorre na importação por conta e
ordem, o interesse do encomendante em obter as mercadorias é a motivação pela qual o
importador busca promover a nacionalização pretendida, mas neste caso, sem a responsabilidade
financeira prévia por parte do interessado.
O tratamento normativo da importação por encomenda surgiu com a Lei no
11.281, de 20 de fevereiro de 2006, que criou a figura do “encomendante predeterminado” nas
importações, e foi regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de março de 2006.
Em tal ato consta, como também ocorre com a importação por conta e ordem, que os terceiros
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

intervenientes nas operações, o adquirente e o encomendante, também devem estar habilitados
perante a RFB para operar no comércio exterior (artigo 26, da IN SRF no 650, de 12 de maio de
2006; e artigo 2o, parágrafo 3o, da IN SRF no 634/2006), além de exigir que seja firmado contrato
entre importador e encomendante para aquele possa promover a importação para este. Além
disso, a nova legislação tratou de estender, tal como nas modalidades anteriores, as condições de
sujeição passiva e de responsabilidade tributária ao adquirente e ao encomendante.
Interposição Fraudulenta
O emprego de interposta pessoa é artifício seguidamente flagrado em operações
de comércio exterior. Diz-se que a interposição fraudulenta é todo ato em que uma pessoa, física
ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação que não realizou, interpondo-se entre
uma parte (o Fisco) e outra (o real beneficiário da operação de comércio exterior), para ocultar o
sujeito passivo1.
Como forma de coibir esse agir fraudulento, o legislador editou normas
específicas que instrumentalizassem o Fisco no seu combate.
O Decreto-Lei no 1.455/1976, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, definiu como dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive
a interposição fraudulenta de terceiros, infração punida originalmente com o perdimento das
mercadorias, e subsidiariamente com multa equivalente ao valor aduaneiro das mesmas, quando
não localizadas, ou quando consumidas.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
......................................................................................
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro
de 1966.
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
......................................................................................
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (grifei)
Nas modalidades de importação indiretas surgem as figuras do “adquirente” e do
“encomendante predeterminado”, os quais, segundo a legislação tributário-aduaneira, assumem
responsabilidade tributária pelas operações nas quais se encontram envolvidos, tornando-se,

1 Interposta pessoa: diz-se daquele que comparece num dado negócio jurídico em nome próprio, mas no interesse de
outrem, substituindo-o e encobrindo-o. Trata-se do presta-nome ou testa-de-ferro. Age em lugar do verdadeiro
interessado, que, por motivos não de todo lícitos, deseja ocultar sua participação num ato negocial. (DINIZ, Maria
Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo, Saraiva. Vol. II, p. 885).
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

consequentemente, sujeitos passivos das obrigações tributárias decorrentes das importações
realizadas indiretamente.
Nas importações, a ocultação do real adquirente é artifício empregado para afastar
obrigações tributárias principais e acessórias, como, por exemplo, não se submeter a
procedimentos fiscais de habilitação para atuar no comércio exterior. Além disso, o uso de
interposta pessoa (importadora “direta”) entre o real adquirente ou o encomendante
predeterminado interfere na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e
histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
Portanto, é inarredável a aplicação da pena de perdimento das mercadorias (ou de
sanção de efeito equivalente) na hipótese de ocultação do real “adquirente” ou do efetivo
“encomendante predeterminado”.
Numa consulta aos autos, constata-se que, embora não tenha ocorrido pagamento
antecipado das mercadorias, a fiscalização demonstrou com base nos documentos carreados aos
autos, que a Recorrente matinha contrato com o exportador; que adquiriu todas as mercadorias
importadas pelas Tradings; que parte das empresas que realizaram as importações não possuem
capacidade financeira para custear a compra das mercadorias, algumas estavam inaptas ou não
entregaram suas declarações contábeis e fiscal no período sob análise. Ou seja, o real adquirente
da mercadoria restou oculto nas declarações de importação, ensejando, assim, a aplicação multa
prevista no Decreto-Lei n.o 1.455/1976, artigo 23, incisos IV e V e parágrafos 1.o e 3.o,
combinado com o Decreto-Lei n.o 37/1966, artigo 105, inciso VI; regulamentado pelo Decreto n°
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), art. 689, Inciso XXII, parágrafo 1.o.
Questiona também a autuada a sujeição passiva a ela atribuída alegando que o
sujeito passivo da obrigação principal é o responsável pelo pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária. Restando devidamente comprovado que todos os tributos incidentes na operação de
importação foram devidamente recolhidos pelas "tradings", e sendo essa a obrigação principal de
que tratam os artigos 121 e 124, do CTN, não há que se imputar impugnante qualquer
penalidade.
Não há dúvida quanto à sujeição passiva da autuada nos estritos termos do
Decreto-Lei 37/1966:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1.o- O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2.o- Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veiculo, quanto a que
decorrer do exercício de atividade própria do veiculo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veiculo nos casos do inciso anterior, quando o veiculo
proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica estabelecida no
ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora;
VI- conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (grifei)
Portanto, segundo referidas normas, é imputável a infração em tela à adquirente
da mercadoria importada.
Por último a autuada contesta a violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e do não-confisco. Neste ponto, aplica-se a Súmula Carf no 02: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Declaração de Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma, implica na
aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo, com a
utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões técnicas
construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18682.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”3
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.4
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e

2 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
3 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
4 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2375.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que

5 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema6, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente7.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema8:

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
8 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça9, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito10.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes

9 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
10 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil11.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se
tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de
prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

11 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF12:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

12 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe
são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.13
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.

13 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros14.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.

14 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
Publicada em 15 de maio de 2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
ratificou o entendimento posto no presente voto, pela aplicação da prescrição intercorrente, da
Lei 9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da
natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio
exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do
processo administrativo de apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação
punitiva da Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

do qual incide a prescrição intercorrente quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03
(três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores
ou transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a
subsunção das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n.
9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão
possuem caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de
violação de regra sem pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação
do Imposto de Exportação, tributo cuja regular quitação é aferida em
momento anterior à conclusão do desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz
do disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF
n. 674/1994, o recolhimento do Imposto de Exportação é condição
indispensável ao embarque de mercadorias ao exterior, sendo o seu
adimplemento apurado na fase de conferência aduaneira destinada a verificar a
regularidade do cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores,
dentre eles o cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do
Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte
internacional pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil tributário, impõe-se o
desprovimento do Recurso Especial, porquanto, tendo o tribunal de origem
reconhecido
a
paralisação
dos
Processos
Administrativos
ns.
10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e 10715.725862/2013-79 por
prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição intercorrente estampada
no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a destacada orientação
jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte (fls.
375e).

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o,
IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução Normativa
SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO
ART.
113,
§
2o,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
APLICABILIDADE
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita,
de maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela
qual o exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em
elemento essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de
semelhante qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo,
atinjam as finalidades previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas
no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts.
37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994,
não possui perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço
aduaneiro, a confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação
antecede a autorização de embarque, razão pela qual a penalidade prevista
no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966, decorrente de seu
descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização ou a
arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com
o controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da
Lei n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a
prática de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve
ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue o
disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão
não ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de
perdimento de mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta
na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que
tem como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações
ao Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao
controle das atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a
obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.”

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de
Processo Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do julgado,
sendo o caso, portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir efeitos
infringentes ao recurso aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos
institutos da Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica:
“É de três anos a "prescrição intercorrente" no procedimento administrativo,
que não poderá ficar parado na espera de julgamento ou despacho por prazo
superior, devendo os autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp
1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe
28/08/2017), o que leva à conclusão de que a prescrição aplicável à
penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra geral, segue o
disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta
natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na
importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976. A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa,
visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever de prestar
informações ao Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

referente ao controle das atividades de comércio exterior, a qual não se
confunde com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira,
possível a aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da
prescrição, não cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais
previstos no Código Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de
constituição de crédito tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição
intercorrente ocorre quando o procedimento administrativo permanece
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo
que a contagem do referido prazo é interrompida com a incidência de
quaisquer das causas previstas no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o
condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para
tanto, a movimentação processual constituída de meros despachos de
encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que
houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009,
apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em
16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento
e juntada de substabelecimento, que não tiveram o condão de interromper a
contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a
três anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §
1o, da Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade
da multa administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários
advocatícios na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO
MORAES DOS SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.241 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.002699/2009-54

se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe
provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 1049
DF CARF MF
Original